Tribunal: TJSP
Processo: 1011000-58.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SUPOSTO ERRO EM RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL QUE SE REVELA FUNDAMENTAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. ERRONIA NO EXAME QUE SUPÕE PROVA TÉCNICA PARA SUA AFERIÇÃO. ARTIGOS 156 E 480, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AINDA QUE ESGOTADA A AMOSTRA ORIGINAL

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SUPOSTO ERRO EM RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL QUE SE REVELA FUNDAMENTAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. ERRONIA NO EXAME QUE SUPÕE PROVA TÉCNICA PARA SUA AFERIÇÃO. ARTIGOS 156 E 480, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AINDA QUE ESGOTADA A AMOSTRA ORIGINAL POR CONTA DA VOLUNTÁRIA REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA PELO AUTOR, MOSTRA-SE POSSÍVEL, QUANDO MENOS, A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL INDIRETO A FIM DE ATESTAR, OU NÃO, A CORREÇÃO E A FIDEDIGNIDADE DOS RESULTADOS DO EXAME REALIZADO SOB A RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.